Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que aliada a outras provas produzidas nos autos.

2. O reconhecimento fotográfico pode ser considerado como elemento para comprovação da autoria delitiva, desde que corroborado por outros elementos de prova.

3. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

4. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Absolvido o réu Blandon Moreira da Silva.